Tribunal: TJDFT
Processo: 0723247-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723247-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO SILVEIRA LIMA AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Murilo Silveira Lima contra a decisão interlocutória proferida pela 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Telecomunicações Brasileiras S. A – TELEBRÁS e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 2292622, fls. 2-3). 2. Nas razões de ID no 37279573, págs. 1-16, o agravante alega, em síntese, que o indeferimento do pedido para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e sua consequente eliminação do certame foi ilegal, uma vez que em maio de 2022 foi considerado negro no critério de heteroidentificação do concurso público promovido pelo Conselho Regional de Farmácia de Goiás, organizado pelo Instituto Quadrix, no qual foi aprovado. Cita julgado. 3. Argui iminente perigo de dano, pois está em 3o lugar na lista do processo seletivo da TELEBRÁS. 4. Destaca que consta na certidão de nascimento de seu pai a cor “parda”. Suscita interpretação teleológica da Lei no 12.990/2014, art. 2o. 5. Pede a tutela de urgência para permanecer classificado em 3o lugar na lista de cota de negros e pardos do certame e, no mérito, a reforma da sentença. 6. O agravante não juntou o preparo, uma vez que lhe foi concedida a gratuidade de justiça na primeira instância. 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O agravante requer a sua inclusão na lista de aprovados cotistas do concurso público para o cargo de técnico em gestão de telecomunicações – assistente administrativo da Telebrás. Para tanto, alega que a sua eliminação do certame é ilegal, pois em concurso anterior foi-lhe deferido o pedido de inscrição no sistema de cotas e a certidão de nascimento de seu pai contém a informação de que sua cor é parda. 10. Ocorre que o concurso citado pelo agravante foi promovido por instituição diversa da que realizou o certame da Telebrás. O documento comprobatório juntado pelo agravante está incompleto e apresenta uma junção de dois prints de telas distintas. Não foi juntado, por exemplo, o edital desse concurso paradigma com os critérios utilizados para fins comparativos. 11. O agravante também não juntou documento que comprove que está, de fato, aprovado em 3o lugar pelo sistema de cotas no concurso objeto da demanda. 12. Juntou a certidão de nascimento de seu pai para demonstrar o histórico racial da família. 13. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora, composta por três membros, justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. 14. Em sede de cognição sumária, verifica-se que a avaliação obedeceu ao edital e que a banca, por unanimidade, concluiu que o agravante não preenche o fenótipo visível utilizado pelo IBGE para concorrer às vagas destinadas aos negros (ID no 128717140 dos autos originários). 15. Logo, não há probabilidade de provimento do recurso no que concerne à manutenção do candidato na lista de candidatos negros, porquanto a controvérsia deve ser esclarecida no curso da instrução processual. 16. Por outro lado, em juízo de estrita delibação, seria possível, em tese, o acolhimento de um pedido subsidiário na lista de ampla concorrência, mas isso não foi feito e não há prova de que o agravante tenha se inscrito para ambas as modalidades. 17. Quanto ao mais, em sede de cognição sumária, a decisão agravada analisou todo o contexto fático-jurídico e deve ser mantida. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para contrarrazões. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO